Tribunal: CARF
Processo: 10480.722047/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem pública.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722047/2009-72
ACÓRDÃO
2401-012.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITIL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES
RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias
controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso
voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na
peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado
no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se
a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é
possível a apreciação de matérias de ordem pública.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449,
DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida
da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e
5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722047/2009-72
2
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei
no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação às alegações de necessidade de reunião
dos autos e de decadência, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que seja recalculada a multa aplicada nos termos da Súmula CARF no 196.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 544/568) interposto por ITIL – Instituto de
Tecnologia em Informática Ltda. em face do acórdão (fls. 520/525) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 87/103), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.191.150-8 (fls. 2/6) lavrado
para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente na
apresentação de GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e § 5o da Lei no 8.212/91 (CFL 68),
no período compreendido entre as competências 01/2004 a 12/2004. O relatório fiscal consta das
fls. fls. 20/26
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 87/103, alegando, em síntese:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722047/2009-72
3
1. A necessidade de reunião deste processo com os outros autos de infração
lavrados na mesma ação fiscal para julgamento conjunto; e
2. A inexistência de conduta dolosa, aplicação do art. Art. 150, § 4o do CTN e a
consequente decadência das competências 01/2004 a 08/2004.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o despacho de fls. 503/504,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para aguardar o resultado da diligência
determinada solicitada nos autos do PAF no 10480.722048/2009-17 (no qual consta o lançamento
da obrigação principal apurada nesta mesma ação fiscal)
Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação fiscal de fl. 506,
informando a alteração do valor da multa acessória aplicada, a fim de refletir as reduções
promovidas na (AIOP | PAF no 10480.722048/2009-17). Apesar de intimado (conforme AR de fl.
515), a Recorrente não se manifestou quanto à informação fiscal.
Com efeito, com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 520/525,
que julgou a impugnação procedente em parte. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA
DE DECLARAÇÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a empresa, GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
A retificação da multa aplicada em decorrência de documentos apresentados na
impugnação demanda nova análise acerca da aplicação retroativa da multa mais
benéfica.
INDEPENDÊNCIA DOS PROCESSOS LAVRADOS EM UMA MESMA AÇÃO FISCAL.
Os processos resultantes de uma mesma ação fiscal são independentes entre si e
devem ser formalizados com todos os elementos de prova necessários ao seu
correto entendimento.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra a decadência do crédito tributário quando, tratando-se de
obrigação acessória, para a qual inexiste previsão de recolhimento antecipado, o
lançamento é realizado no prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser constituído, mediante
aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722047/2009-72
4
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 544/555, alegando, em
síntese:
1. A necessidade de reunião deste processo com os outros autos de infração
lavrados na mesma ação fiscal para julgamento conjunto;
2. A inexistência de conduta dolosa, aplicação do art. Art. 150, § 4o do CTN e a
consequente decadência das competências 01/2004 a 08/2004;
3. A inaplicabilidade da penalidade, em razão da ausência de tipificação legal.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente em
razão de preclusão.
Destaca-se incialmente que, diferente dos DEBCADs 37.191.159-1, 37.191.161-3 e
37.191.162-1 (AIOPs), não há nestes autos nem eu seus apensos notícia de inclusão do presente
AIOA em parcelamento. Não há que se falar, assim, em renúncia ao contencioso administrativo em
relação ao presente AIOA.
Contudo, não há que se conhecer a alegação de inaplicabilidade da penalidade em
razão de ausência de tipificação legal, visto que foi apresentada apenas em sede recursal, estando
assim preclusa.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; Art. 17. Considerar-se-á não

1 Conforme o AR de fl. 539, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 02/02/2017 e apresentou o recurso
voluntário em 02/03/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl. 542.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722047/2009-72
5
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)
refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação
restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação de inaplicabilidade da penalidade em razão de
ausência de tipificação legal, a despeito de não se enquadrar em nenhuma dessas situações
excepcionais, somente foi suscitada no recurso voluntário e, portanto, não será apreciada.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário, apenas em relação às
alegações de necessidade de reunião dos autos e de decadência.
2. Preliminares
2.1. Decadência
Como relatado, sustenta a Recorrente a decadência das competências 01/2004 a
08/2004, em razão da inexistência de conduta dolosa e da consequente aplicação do termo inicial
previsto no art. 150, § 4o do CTN. Contudo, estando-se diante de multa por descumprimento de
obrigação acessória não há que se falar em aplicação do dispositivo legal invocado pela
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722047/2009-72
6
Recorrente, eis que seu lançamento se dá sempre de ofício. Neste sentido, cita-se a Súmula CARF
no 148, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e
2201-003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar.
2.2. Reunião dos processos decorrente da mesma ação fiscal
Sustenta a Recorrente que o presente processo deveria ter sido julgado em
conjunto com os demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Defende a existência de
relação de prejudicialidade entre o presente auto de infração e os autos de infração relativos às
obrigações principais. Afirma também, que os presentes autos não teriam sido baixados em
diligência, como ocorreu com os demais, o que teria prejudicado seu direito de defesa.
As alegações da Recorrente, contudo, não condizem com a realidade dos autos.
Conforme relatado, após a interposição da impugnação, os autos foram
encaminhados à DRJ, tendo sido proferido o despacho de fls. 503/504, determinando o retorno
dos autos à unidade de origem para aguardar o resultado da diligência determinada solicitada nos
autos do PAF no 10480.722048/2009-17 (no qual consta o lançamento da obrigação principal
apurada nesta mesma ação fiscal). Em resposta ao despacho, foi juntada aos autos a informação
fiscal de fl. 506, informando a alteração do valor da multa acessória aplicada, a fim de refletir as
reduções promovidas na (AIOP | PAF no 10480.722048/2009-17). Apesar de intimado (conforme
AR de fl. 515), a Recorrente não se manifestou quanto à informação fiscal.
Ou seja, não há sequer interesse recursal em relação ao pedido ora analisado, eis
que já foi atendido. Ademais, em sede recursal, os AIOPs e os AIOAs estão apensados e sendo
julgados na mesma sessão de julgamento.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito: retroatividade benigna
Como relatado, os fatos geradores da multa acessória objeto dos presentes autos
ocorreram entre 01/2004 e 12/2004. Desse modo, é aplicável ao caso a Súmula CARF no 196:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.022 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722047/2009-72
7
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para realizar a
comparação da multa aplicada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, aplicando-se
ao caso concreto a que for mais benéfica ao contribuinte.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário, apenas em relação às
alegações de necessidade de reunião dos autos e de decadência, REJEITO as preliminares e DOU-
LHE PROVIMENTO EM PARTE nos termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 576
DF CARF MF
Original